Tribunal: TJES
Processo: 5005873-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005873-28.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS LEMOS FALEIRO e outros
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005873-28.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS LEMOS FALEIRO, MARISTELA CALIMAN FALEIRO

Advogados do(a) AGRAVANTE: ARTHUR TARDIN RODRIGUES - ES29482-A, GUILHERME FONSECA ALMEIDA - ES17058-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: GUILHERME FONSECA ALMEIDA - ES17058-A, ARTHUR TARDIN RODRIGUES - ES29482-A
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

Advogados do(a) AGRAVADO: RAFAEL ALVES ROSELLI - ES14025-A, EULER DE MOURA SOARES FILHO - ES11363-S, ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha que nos autos da Ação de Imissão na Posse, deferiu a tutela antecipadamente para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de
1
0
(
dez
) dias
.

Os

agravante
s

argumenta
m
, em síntese:
(
i)
preliminarmente,
nulidade da decisão por ausência de fundamentação
;
(
ii)

no mérito, aduz pela ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, notadamente por inexistir urgência para deferimento do pleito, bem como deve ser considerado o conflito entre o direito à moradia e o direito patrimonial, pendendo favoravelmente em relação ao primeiro
;

(
iii)

pela eventualidade requer a dilação de prazo de desocupação para 90 (noventa) dias, eis que exíguo o prazo fixado, na forma do art. 30 da Lei 9.514/1997
;
(
iv)
q
ue merece ser suspensa a decisão
recorrida
, diante da
ausência de urgência
,
bem como por
ofensa a
seus
direito
s sociais –
moradia, uma vez que não respeitado o prazo legal de 60 dias
e, no mérito, requer a anulação
e/
ou reforma da decisão
.

Decisão

no ID nº 3008777 do e. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior deferindo em parte o pedido de efeito suspensivo tão somente para dilatar o prazo para desocupação do imóvel para 60 (sessenta) dias a contar da decisão.

C
ontrarrazões
no ID nº 3259703 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente
.

LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Desembargador
Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005873-28.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS LEMOS FALEIRO, MARISTELA CALIMAN FALEIRO

Advogados do(a) AGRAVANTE: ARTHUR TARDIN RODRIGUES - ES29482-A, GUILHERME FONSECA ALMEIDA - ES17058-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: GUILHERME FONSECA ALMEIDA - ES17058-A, ARTHUR TARDIN RODRIGUES - ES29482-A
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

Advogados do(a) AGRAVADO: RAFAEL ALVES ROSELLI - ES14025-A, EULER DE MOURA SOARES FILHO - ES11363-S, ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A

VOTO

Senhor Presidente.

Adianto que tratarei da preliminar de nulidade d
a decisão por ausência de fundamentação
no bojo desta proposição de voto.

Pois bem.

De acordo com o art.
300
, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela
de urgência

a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito
(
fumus boni iuris
)
e
de
que a sua proteção não
possa
esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação
(
periculum in mora
)
.

Assim, analisando os autos, convirjo no mesmo entendimento do e. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior. Explico.

Sobre a ação de imissão na posse, leciona Theotonio Negrão:

"A Ação de imissão na posse é uma ação real que possui como causa de pedir, a propriedade e o direito de sequela (ius possuiendi). Possui fundamento no artigo 1.228 do CC/2002 (LGL\2002\400). Assim sendo, é requisito imprescindível desta demanda que a parte autora possuia o título de propriedade. [...]" (Código Civil (LGL\2002\400) e legislação civil em vigor. 33 ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 473)

Ainda, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"Imissão na posse: Ação real de quem tenha título legítimo para imitir-se na posse de bem - decorrência do direito de sequela do direito real - para quem, sendo proprietário, ainda não obteve a posse da coisa (CC (LGL\2002\400) 1228 caput, CC/1916 (LGL\1916\1) 524 caput). (Código civil comentado. 10 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p.1.140)

Com efeito, tem a ação de imissão na posse natureza petitória, mormente porque baseia-se no direito de o proprietário ingressar na posse do bem, sendo exigível para a propositura da demanda a apresentação de título de domínio.

No presente caso, verifica-se que os fatos narrados e documentos acostados a este instrumento são capazes de demonstrar suficientemente o
fumus boni iuris

d
a pretensão deduzida
pel
o
autor,
aqui agravad
o
,

diante da
inegável
consolidação
do imóvel em
sua propriedade
, o que lhe confere o direito de ser imit
i
d
o
na posse do imóvel,
na forma do art. 1.228 do Código Civil, senão vejamos:

Art. 1.228.
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Portanto
, não
encontrei
elementos capazes para considerar como nula a decisão, na medida que não se pode confundir decisão sucinta de decisão não fundamentada. Assim, pelo que constato, a decisão lançada foi capaz de
traçar os fundamentos do convencimento do magistrado de primeiro grau, conduzindo na irresignação e interposição do presente recurso.

E
ntretanto,
há questão quanto ao
prazo
deferido para desocupação
do imóvel
que passa do desarrazoado, uma vez que
nos termos do artigo 30 da Lei n. 9.514/1997, a desocupação do imóvel adquirido por força de leilão público deve ocorrer no prazo de 60 (sessenta) dias,
in verbis
:

Art. 30
. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.

Nesse sentido,
extrai-se da jurisprudência d
o
Egrégio Tribunal de Justiça
de Santa Catarina
:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU O PLEITO ANTECIPATÓRIO DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO, CONCEDENDO O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA DESOCUPAÇÃO. RECURSO DA REQUERIDA. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA AO ARGUMENTO DE NÃO RESTAREM PREENCHIDOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DA MEDIDA. INSUBSISTÊNCIA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INADIMPLEMENTO DA DEVEDORA E REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CABÍVEIS À ESPÉCIE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PERFECTIBILIZADA EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. BEM ADQUIRIDO PELOS AGRAVADOS POR MEIO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA REGISTRADO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. DOMÍNIO DA PARTE AGRAVADA COMPROVADO. POSSIBILIDADE DE IMISSÃO LIMINAR DO ADQUIRENTE NA POSSE DO IMÓVEL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 30, DA LEI N. 9.514/1997. OUTROSSIM, AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA PELA AGRAVANTE QUE, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA O DIREITO DA ANTIGA PROPRIETÁRIA PERMANECER NA POSSE DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL SUSPENDENDO A EFICÁCIA DA ADJUDICAÇÃO. POSSE INJUSTA DA ANTIGA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. R
EQUISITOS DA IMISSÃO DE POSSE CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA NO PONTO. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DESACERTO DA DECISÃO AO FIXAR PRAZO INFERIOR DO CONSTANTE NO ARTIGO 30 DA LEI 9.514/1997. DECISÃO REFORMADA NESTE TOCANTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (in Acórdão de minha lavra, Agravo de Instrumento n. 4003971-18.2019.8.24.0000, j. 09-04-2019).
(grifei)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE FULCRADA NA LEI N. 9.514/1997. RECURSO DA RÉ. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO DOS AUTORES NA POSSE DE IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DA MEDIDA EM VIRTUDE DA PENDÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL DO CONTRATO, CUJO DESCUMPRIMENTO RESULTOU NA HASTA. AVENTADO DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. INSUBSISTÊNCIA. PROPRIEDADE DO IMÓVEL CONSOLIDADA EM FAVOR DOS AGRAVADOS. DIREITO À POSSE DO BEM. INTELIGÊNCIA DO ART. 30, DA LEI N. 9.514/97. DECISÃO MANTIDA. "A Lei n. 9.514, de 1997 (LGL\1997\95) - que "dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências" -, assegura "ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome" (art. 30)." (AI n. 4004773-50.2018.8.24.0000, rel. Des. Newton Trisotto, j. em 04.10.2018). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento n. 4018095-40.2018.8.24.0000, Rel. Des. Gerson Cherem II, j. 13-12-2018).

Dessa forma
, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser fixado o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação do imóvel objeto da lide.

Pelo exposto
,
CONHEÇO
do recurso e
LHE
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
tão somente

para
dilatar o prazo para desocupação
do imóvel

assinalado na inicial
para
60 (sessenta) dias a contar
da
decisão liminar
no ID nº 3008777
.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
.
TUTELA DE URGÊNCIA
.

IMISSÃO NA POSSE
.
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE AO CREDOR FIDUCIÁRIO
.

PRAZO PARA DESCOUPAÇÃO. 60 DIAS. ART. 30 DA LEI Nº 9.514/1997
.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1
.

No presente caso, verifica-se que
os fatos narrados e documentos acostados a este instrumento são capazes de demonstrar suficientemente o
fumus boni iuris

d
a pretensão deduzida
pel
o
autor,
aqui agravad
o
,

diante da
inegável
consolidação
do imóvel em
sua propriedade
, o que lhe confere o direito de ser imit
i
d
o
na posse do imóvel,
na forma do art. 1.228 do Código Civil
.
2.

Portanto
, não
encontrei
elementos capazes para considerar como nula a decisão, na medida que não se pode confundir decisão sucinta de decisão não fundamentada. Assim, pelo que constato, a decisão lançada foi capaz de
traçar os fundamentos do convencimento do magistrado de primeiro grau, conduzindo na irresignação e interposição do presente recurso.
3.

E
ntretanto,
há questão quanto ao
prazo
deferido para desocupação
do imóvel
que passa do desarrazoado, uma vez que
nos termos do artigo 30 da Lei n. 9.514/1997, a desocupação do imóvel adquirido por força de leilão público deve ocorrer no prazo de 60 (sessenta) dias

4.

Dessa forma
, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser fixado o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação do imóvel objeto da lide.

5.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.